Tribunal: TJMT
Processo: 1011334-87.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011334-87.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.280.549/0001-87 (EMBARGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (EMBARGANTE), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA (EMBARGANTE), ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PAG MENOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES – ATRASO NA ENTREGA – SERVIÇO REALIZADO COM AVARIAS – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ECOPOWER AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES – ATRASO NA ENTREGA – SERVIÇO REALIZADO COM AVARIAS – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL COMPROVADO – CLÁUSULA PENAL REDUZIDA – ART. 413 DO CC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). O art. 413 do CC dispõe que: “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” Assim, considerando que o serviço fora parcialmente entregue, a redução da multa para 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato é medida que se impõe. É cediço que o entendimento do STJ é de que no caso em que havendo cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.”

Em suas razões, de ID.187863653, o embargante aduz que a decisão é omissa quanto à aplicabilidade da multa.

Contraminuta no ID. 189295190.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto à aplicabilidade da multa, eis que prevista no contrato, no entanto, deve ser reduzida, haja vista que os serviços foram entregues,
in verbis: “Superada tal ponto, passo a análise da multa contratual disposta na cláusula 13a do mencionado contrato: “Cláusula 13a. Caso alguma das partes descumpra o estabelecido nas cláusulas acima, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 20% do valor total deste contrato.”A parte apelante aduz a necessidade de redução do quantum arbitrado à título de multa, uma vez que os serviços foram entregues, nos termos do art. 413 do CC, in verbis: “
A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”
In casu, verifica-se que o serviço fora parcialmente entregue, assim, entendo pela necessidade de redução da multa para 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos termos do art. 413 do CC.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023